Tribunal: TJMT
Processo: 1018266-40.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018266-40.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), ADRIANA PESSOA PEREIRA - CPF: 046.471.411-79 (PACIENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ADRIANA PESSOA PEREIRA - CPF: 046.471.411-79 (PACIENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), 4 vara criminal lucas do rio verde (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO.
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO ENCARCERAMENTO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
PERICULUM IN MORA
NÃO CONSTATADO. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. ADEQUAÇÃO E/OU SUFICIÊNCIA.
LIMINAR RATIFICADA
. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

A
apreensão de pequena quantidade de entorpecentes (
18,9g de maconha), a

inexistência de registros criminais anteriores em nome da paciente – denotando primariedade e bons antecedentes – e a notícia de que os materiais ilícitos nem mesmo foram introduzidos na unidade prisional, por não refletirem periculosidade acentuada, indicam a prescindibilidade da prisão preventiva.

2.

Tais fatores, aliados à ideia de que a prisão é a última
ratio
, à realidade pandêmica vivida no país e à constatação de que a conduta ilícita não se reveste de extrema gravidade, autorizam que se substitua a custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alegou que
Adriana Pessoa Pereira
, segregada desde 13.8.2020 por ter cometido, em tese, o crime de
Tráfico de Entorpecentes Majorado
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, da Lei nº. 11.343/2006), vem sendo submetida a coação ilegal desde que o
Juízo da 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT

homologou
sua prisão em
flagrante
e a
converteu em preventiva
.

Sustentou a
falta de fundamentação idônea
do decreto cautelar, a existência de
predicados pessoais
aptos a afastar a necessidade da custódia e o receio de que ela permaneça em cárcere por período superior àquele previsto em lei, dada a suspensão dos atos instrutórios presenciais.

Por fim, anota que a paciente é
mãe de duas crianças de 8 anos de idade
.

Desta forma, e ainda invocando o disposto na Resolução nº. 62/2020 do CNJ e no art. 318, inc. V, do CPP, requereu a
concessão da ordem
, em
liminar
, para que ela fosse colocada em
liberdade
ou,
subsidiariamente
, fossem fixadas
medidas cautelares mais brandas
ou até
mesmo a prisão domiciliar
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 55600966).

Foram anexados documentos (ID 55600971 a 55600977).

Em sede de
liminar
, a tutela foi
parcialmente deferida
,

apenas para
substituir
a custódia por medidas alternativas ao cárcere (ID 56124960).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 56579988).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial
da ordem (ID 57130461),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Artigos 33 “
caput
” c/c art. 40, inc. III ambos da Lei nº 11.343/2006
- Pleito de revogação da prisão preventiva, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou concessão da prisão domiciliar – Possibilidade – Liminar deferida parcialmente com imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Pequena quantidade de droga apreendida e predicados pessoais favoráveis - Adequada, ao caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa – Necessidade de observação da recomendação nº 62/20 do CNJ – Pela
concessão parcial
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020